Tribunal: TJDFT
Processo: 0724298-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724298-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO MEDRADO FERREIRA IMPETRANTE: LUCIANO DE MACEDO CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANO DE MACÊDO CARVALHO em favor de GUSTAVO MEDRADO FERREIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, no processo n.o 0709977-69.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 72983487), narra o impetrante que o paciente foi preso, sob a acusação da suposta prática do crime descrito no art. 155, § 4o, IV, e art. 288, ambos do Código Penal. Alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública, conforme os artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, mas sem fundamentação substancial. Argumenta que a decisão se baseou em indícios frágeis e suposições, sem provas robustas que liguem o paciente ao crime de furto qualificado. Contesta a validade dos depoimentos das testemunhas, que teriam sido colhidos de forma questionável. Assevera que o paciente tem residência fixa, exerce atividade laboral lícita e é responsável pelo sustento de filhos menores. Além disso, menciona ser o paciente primário e, portanto, não representa perigo à ordem pública Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada nos autos n.o 0709978-54.2025, conforme informações prestadas no HCCrim 0722642-80.2025, de minha Relatoria. Confira-se o seu teor: “(...) DA PRISÃO PREVENTIVA O caso é de deferimento da medida extrema de prisão em relação aos representados GUSTAVO MEDRADO FERREIRA e D. R. S. G., e indeferimento quanto ao representado W. H. A. C. Como se sabe, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da Prisão preventiva, faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora, na ótica penal denominados, respectivamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria; enquanto o periculum libertatis caracteriza-se pela presença de qualquer das situações fundamentadoras inscritas no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública ou econômica; por conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. De fato, o pedido se fundamentou mormente na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Consoante afirmado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, a presente representação se vincula aos fatos objeto do Inquérito Policial n° 336/2025-38/DP (PJe n° 0709977-69.2025.8.07.0000), que investiga os crimes (i) homicídio qualificado (art. 155 § 4°, inciso IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal). Tais condutas consistiram no fato dos crimes citados terem sido cometidos mediante grave ameaça à liberdade individual por até quatro anos, atendendo-se assim, à condição de admissibilidade da custódia pessoal prevista no inc. I do art. 313 do CPP. Os documentos que instruem a representação bem demonstram a materialidade do delito (...). Já os indícios de autoria por parte dos representados GUSTAVO e D. são evidenciados pelos elementos de informação produzidos pela investigação no sentido de que: (i) o automóvel foi removido da via pública por um guincho contratado por GUSTAVO, mecânico da oficina M7 Motors; o veículo foi inicialmente levado para um condomínio no Assentamento (...), onde foi parcialmente desmontado (...); (ii) posteriormente, um segundo guincho transportou o veículo já depenado a um matagal, onde foi incendiado; esse segundo transporte contou com a presença de GUSTAVO, D. (...) e um terceiro indivíduo ainda não identificado; (iii) GUSTAVO e D. foram flagrados juntos transportando o motor do veículo com numeração raspada; (iv) as investigações apontam que GUSTAVO articulou toda a ação, D. colaborou diretamente no desmonte e transporte. Ademais, como bem pontuou o Ministério Público, “a repetição de condutas dessa natureza, a divisão de tarefas entre os envolvidos e a utilização de uma oficina formalmente estabelecida como base de operações reforçam a hipótese de que não se trata de um crime isolado, mas de uma atuação organizada e reiterada. Assim, os fatos narrados justificam a apuração da existência de possível associação criminosa, com estrutura voltada à prática de delitos patrimoniais (furto e receptação) e contra a fé pública (adulteração de veículos). (...) No caso vertente, o modo como se deu a ação delitiva, bem demonstra a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos representados GUSTAVO e D., que, ao que tudo indica, teriam agido em conjunto com pelo menos um outro indivíduo ainda não identificado e utilizando-se inclusive de oficina formal como base para os ilícitos, o que confere aparência de legalidade às ações, dificultando, assim, a identificação e repressão dos graves crimes em apuração, vale dizer, com alta potencialidade lesiva ao patrimônio de suas vítimas. Esse modus operandi revela maior especialidade e destemor dos agentes nas suas práticas criminosas. Assim, diante da prova da materialidade dos fatos e estando presentes indícios suficientes de autoria sem olvidar a gravidade concreta evidenciada pelo próprio modo de agir dos autores do delito. A segregação cautelar se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública. Indubitavelmente encontram-se presentes os pressupostos de necessidade da prisão mormente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Dessa forma, diante desse cenário de gravidade concreta dos delitos, tem-se que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Portanto, uma vez preenchidos todos os requisitos legais, o deferimento do pedido de prisão preventiva de Gustavo Medrado Ferreira e D R S G é medida que se impõe. (...)”. (grifos nossos). A segregação cautelar do paciente foi mantida, em decisão prolatada em 12/06/2025 (Id 72983508): "Por oportuno, rememoro trechos da decisão que decretou a prisão cautelar do requerente: “(...) Já os indícios de autoria por parte dos representados GUSTAVO e DOUGLAS estão evidenciados pelos elementos de informação produzidos pela investigação no sentido de que: (i) o automóvel foi removido da via pública por um guincho contratado por GUSTAVO, mecânico da oficina M7 Motors; o veículo foi inicialmente levado para um condomínio no Assentamento 26 de Setembro (em frente à casa de WESLEY, proprietário da oficina), onde foi parcialmente desmontado (motor, painel, faróis e para-choques foram retirados); (ii) posteriormente, um segundo guincho transportou o veículo já depenado até um matagal, onde foi incendiado; esse segundo transporte contou com a presença de GUSTAVO, DOUGLAS (outro funcionário da oficina) e um terceiro indivíduo ainda não identificado; (iii) GUSTAVO e DOUGLAS foram flagrados juntos transportando o motor do veículo com numeração raspada; (iv) as investigações apontam que GUSTAVO articulou toda a ação, DOUGLAS colaborou diretamente no desmonte e transporte. Ademais, como bem pontuou o Ministério Público, “...a repetição de condutas dessa natureza, a divisão de tarefas entre os envolvidos e a utilização de uma oficina formalmente estabelecida como base de operações reforçam a hipótese de que não se trata de um crime isolado, mas de uma atuação organizada e reiterada. Assim, os fatos narrados justificam a apuração da existência de possível associação criminosa, com estrutura voltada à prática de delitos patrimoniais (furto e receptação) e contra a fé pública (adulteração de veículos).” Por outro lado, no que concerte ao representado WESLEY, os indícios que pesam em seu desfavor, no sentido de que tenha fornecido a estrutura para execução do crime, permitindo que o veículo fosse desmontado em frente a sua residência, não restou confirmada a sua participação pelos elementos de informação já produzidos, motivo pelo qual, não há, ao menos por ora, elementos suficientes para embasar um decreto de prisão preventiva em relação a este representado. No caso vertente, o modo como se deu a ação delitiva, bem demonstra a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos representados GUSTAVO e DOUGLAS, que, ao que tudo indica, teriam agido com conjunto com pelo menos um outro indivíduo ainda não identificado e utilizando-se inclusive de oficina formal como base para os ilícitos, o que confere aparência de legalidade às ações, dificultando, assim, a identificação e repressão dos graves crimes em apuração, vale dizer, com alta potencialidade lesiva ao patrimônio de suas vítimas”. Os requisitos e pressupostos que ensejaram a prisão cautelar do requerente não só continuam presentes, como se robusteceram, dada a superveniência do recebimento da denúncia oferecida contra o requerente. O presente caso se refere à prática de crime de crimes graves, com habitualidade apontada por intermédio dos robustos relatórios policiais juntados aos autos. Quanto ao requerente, como visto acima, desenvolveu papel estruturante na empreitada criminosa. Contratou o guincho que removeu o veículo, objeto de crime, assim como esteve presente no momento que referido automóvel, já depenado, foi levado para ser incendiado. Por fim, os crimes em comento possuem pena máxima superior a quatro anos de reclusão, o que preenche o requisito estabelecido no artigo 313 do Código de Processo Penal. Como visto acima, os fundamentos e pressupostos autorizadores da prisão cautelar do acusado permanecem hígidos. O retorno do acusado ao convívio social, a toda evidência, acarreta risco real à ordem pública. Para além disso, A defesa não traz nenhum fato novo que possa conduzir à reconsideração da determinação, haja vista que ainda presente a garantia da ordem pública. Veja-se que os argumentos adicionados pela defesa do requerente, em absoluto, não ocasionam a alteração da conclusão pela necessidade da sua segregação cautelar. Nesse passo, reitero precedente da lavra do Superior Tribunal de Justiça, já colacionado pelo Ministério Público: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso em tela, tenho que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade do Agravante, haja vista que ele supostamente teria participado da empreitada criminosa na qual houve o emprego de grave ameaça para subtrair aparelhos celulares de estabelecimento comercial, não se olvidando o risco de fuga, o qual, também, reclama a manutenção do encarceramento provisório para assegurar a aplicação da lei penal. Precedente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (AgRg no RHC n. 183.146/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023) (grifo o nosso)”. A possibilidade de reiteração criminosa do requerente não é mera conjectura, ante seu histórico criminoso. Diane do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado e ora requerente GUSTAVO MEDRADO FERREIRA. (...).” (grifos no original). Alega o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública, conforme os artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, mas sem fundamentação substancial. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime, bem como no risco de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois, de acordo com as investigações e como bem mencionou a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, este supostamente desenvolveu papel estruturante na empreitada criminosa, pois contratou o guincho que removeu o veículo, objeto de crime, e esteve presente no momento em que referido automóvel foi levado par ser incendiado. Argumenta o impetrante, ainda, que a decisão se baseou em indícios frágeis e suposições, sem provas robustas que liguem o paciente ao crime de furto qualificado. Contesta a validade dos depoimentos das testemunhas, que teriam sido colhidos de forma questionável. O habeas corpus é um remédio constitucional de rito sumaríssimo e cognição sumária, destinado a tutelar, de forma rápida e eficaz, a liberdade de locomoção de alguém que esteja sofrendo ou na iminência de sofrer coação ilegal ou abuso de poder. Sua natureza célere e restrita impõe limitações claras quanto à matéria que pode ser nele discutida, conforme amplamente consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na doutrina. As alegações do impetrante de que a decisão se baseou em indícios frágeis, suposições e ausência de provas robustas, bem como a contestação da validade dos depoimentos das testemunhas por suposta colheita questionável, constituem matérias que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório. O processo de habeas corpus não comporta dilação probatória. Isso significa que não é possível, no seu bojo, a produção ou reanálise exaustiva de provas para verificar a consistência de indícios, a fragilidade de depoimentos ou a suficiência do acervo probatório para embasar uma condenação ou uma medida cautelar (como a prisão). Tais discussões são reservadas para a instrução criminal no processo de conhecimento, onde são assegurados o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude, com a produção de provas, inquirição de testemunhas e realização de perícias, quando cabíveis. Em suma, a alegação de que a decisão se baseou em indícios frágeis, suposições ou questionamentos sobre a validade e forma de colheita dos depoimentos testemunhais são temas que demandam valoração de provas e reanálise de fatos. Tais matérias, por sua natureza, extrapolam os limites cognitivos do habeas corpus, devendo ser examinadas no curso da instrução processual penal ou em recurso ordinário que permita o reexame aprofundado dos elementos probatórios. Nessa linha: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR AGENTES DA CPTM. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de Alex Pereira de Campos. O paciente foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, c/c o art. 71 do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A impetração buscava a declaração de ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal realizada por agentes da CPTM, supostamente sem observância do art. 244 do CPP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) determinar se a alegada ilegalidade da busca pessoal realizada por agentes da CPTM autoriza a concessão da ordem, ainda que de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal quando a condenação já transita em julgado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme os arts. 105, I, "e", e 108, I, "b", da Constituição Federal. 4. O reexame da legalidade da prova obtida por busca pessoal exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus, especialmente após o trânsito em julgado da condenação. 5. A suposta nulidade absoluta decorrente da busca pessoal não autoriza, por si só, a mitigação da coisa julgada ou da segurança jurídica, sobretudo quando a matéria já foi devidamente enfrentada nas instâncias ordinárias. 6. Os precedentes invocados pela parte agravante tratam de hipóteses distintas, nas quais o vício era patente e a concessão da ordem de ofício prescindia de reexame probatório, circunstância ausente no presente caso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A análise da legalidade da busca pessoal realizada por agentes da CPTM exige reexame probatório, sendo incabível na via do habeas corpus. 3. A existência de eventual nulidade absoluta não autoriza a mitigação das regras constitucionais sobre competência e coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 105, I, "e", e 108, I, "b"; CPP, art. 244; CP, arts. 155, § 4o, II, e 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 846.952/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 832.975/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/08/2023, DJe 22/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 779.982/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01/06/2021, DJe 07/06/2021.” (STJ, AgRg no HC n. 962.195/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025. Grifo nosso.) Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL PELA VIA ESTREITA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMETIMENTO DAS FRAUDES POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 2. Não obstante a excepcionalidade da privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a medida extrema reveste-se de legalidade quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A custódia preventiva confirma a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O decreto prisional está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios de o agravante ser integrante de associação criminosa voltada para a prática do crime de furto mediante fraude contra instituições financeiras, com posteriores atos de lavagem do dinheiro resultante. 5. De acordo com a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 6. Indicado risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante dedicava-se de modo habitual ao cometimento das fraudes por longo período de tempo, visto que as primeiras datam de 2013, havendo notícia de novos crimes e atos de lavagem até novembro de 2023. 7. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. Precedentes. 8. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 959.178/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De início, com relação a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, cabe informar que a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4. In casu, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o paciente, em tese, seria o fornecedor dos insumos utilizados para a mistura da cocaína de uma organização criminosa, fortemente estruturada e voltada aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Acrescentou a Corte de origem que todos os produtos oferecidos por VINICIUS PRADO, sem exceção (fenacetina, anfetamina, ácido bórico (brilho), tetracaína, lidocaína e cafeína), são químicos utilizados na mistura de drogas, circunstância que sugere VINICIUS PRADO tem ciência que está fornecendo insumos para traficantes (e-STJ fl. 37), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 958.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR